Tribunal: TJES
Processo: 5001881-80.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001881-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA LUCHI ROLDI
RECORRIDO: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MERCADORIA. ALEGA A REQUERENTE QUE ADQUIRIU UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELA RÉ ENGAGE INFO, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO LITISCONSORTE PASSIVO MERCADOLIVRE. APÓS O PAGAMENTO E O RECEBIMENTO DA MERCADORIA, NO ENTANTO, PASSOU A RECEBER COBRANÇAS RELATIVAS AO PRODUTO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO ESTORNO DO VALOR. DIANTE DO EXPOSTO REQUEREU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS, PARA QUE AS REQUERIDAS CESSEM AS COBRANÇAS REALIZADAS DE FORMA ABUSIVAS COM A REQUERENTE, IMEDIATAMENTE; SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE MÍNIMO DE R$1.000,00. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS PARA QUE AS REQUERIDAS SEJAM CONDENADAS SUBSIDIARIAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MERO INCONFORMISMO. CONFORME A SENTENÇA DE PISO DIZ: “A SIMPLES COBRANÇA EQUIVOCADA/ INDEVIDA, SEM OUTRAS CONSEQUÊNCIAS, É INSUSCETÍVEL DE ACARRETAR LESÃO MORAL. A QUESTÃO, EM VERDADE, CARACTERIZA UM MERO DISSABOR DO COTIDIANO, A QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS.” POR ISSO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)